Tribunal: STF
Processo: AP 1486
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de GALENO DE ARAUJO COSTA, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 24).



    Em 13/3/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas, para que possa trabalhar na cidade de Taguatinga/TO pelo período de 18/3/2024 a 5/4/2024 (Petição STF nº 26922/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/03/2023, concedi a liberdade provisória a GALENO DE ARAUJO COSTA, CPF nº 654.710.242-49, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 34).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente